Tribunal: TJDFT
Processo: 0717044-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO. ROUBO DECORRENTE DE VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES POR FUNCIONÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou cooperativa de crédito ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de roubo sofrido pelo autor após saque realizado na agência da cooperativa, com informações sigilosas transmitidas por funcionária a criminosos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (a) analisar a responsabilidade civil da cooperativa-ré que teria, em tese, falhado no dever de segurança ao permitir que funcionários de sua instituição colaborassem com informações que permitiram a criminosos, já fora da agência, praticar um roubo contra o autor que havia realizado um saque na cooperativa; (b) se cabível a indenização por danos morais; (c) se mantido o dano moral, saber se o valor da indenização é adequado ou deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do disposto no art.1.010, inc. III, do CPC, a parte apelante deve discorrer, de forma clara e objetiva, sobre os pontos da sentença contra os quais se coloca, os quais foram observados no caso. Preliminar de violação do princípio da dialeticidade rejeitada.
4. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as cooperativas de crédito ao oferecerem crédito aos cooperados, equiparam-se às instituições financeiras, atraindo a incidência do CDC, consoante Súmula 297 da citada Corte.
5. A cooperativa, instituição financeira por equiparação, tem a obrigação legal de garantir a segurança dos seus clientes quando realizam operações bancárias dentro de suas dependências.
6. A hipótese não se trata de um roubo comum fora da agência, mas sim de ato ilícito praticado com base em informações de que tinha acesso o preposto da requerida/apelante, valendo-se de sua função para facilitar a prática do ilícito criminal. 7. Houve falha de serviço da requerida/apelante, uma vez os fatos que antecederam ao roubo encontram-se na esfera de sua atuação. Situação que atrai a responsabilidade da cooperativa pelo ato praticado por seu funcionário, pois tem como dever, garantir a privacidade e a segurança de seus clientes no momento do saque, que ocorreu no interior da agência, onde se iniciou a ação criminosa.
8. A cooperativa deve responder pelos danos materiais causados pelo seu preposto ao autor.
9. O vazamento de informações de preposto da cooperativa que acarretaram um roubo, não pode ser encarado como um mero dissabor, porquanto a parte autora foi constrangida com emprego de arma de fogo em situação que colocou sua vida em risco. Portanto, é devido a condenação a título de danos morais.
10. Ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese: “1. As cooperativas de crédito, equiparadas às instituições financeiras, respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação de seus serviços, incluindo vazamento de informações que possibilitem ações criminosas. 2. A responsabilidade persiste mesmo quando o evento danoso ocorre fora das dependências da cooperativa, desde que comprovado o nexo causal. 3. A indenização por danos morais deve ser proporcional à gravidade do dano e às condições das partes envolvidas.”
_____________
Dispositivos relevantes: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, arts. 932, III e 933. Súmulas no 479/STJ e 341/STF.
Jurisprudência mencionada: STJ, AgRg no Ag 1.088.329/PR, R. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 5/6/2012, p. 19/6/2012; e STJ, REsp n. 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023. TJDFT, Acórdão 1624006, 0716587-63.2019.8.07.0020, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 28/09/2022, p. no DJe: 18/10/2022.